Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Composição ativa. Servidora pública local. Reajuste Remuneratório. Aplicação. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de Prejudicialidade Externa decorrente do manejo de ação rescisória. rejeição. Agravo de instrumento. Interposição pelo ente distrital. Desprovimento. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Trânsito. Possibilidade de retomada imediata. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Inviabilidade. Superveniência da preclusão máxima após o aviamento do recurso. Agravo de Instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por servidora distrital em face de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira o pedido de prosseguimento executivo, mantendo a determinação de suspensão do trânsito processual até o julgamento definitivo de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de imediata retomada do trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva cujo prosseguimento fora condicionado ao julgamento definitivo de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado/agravado, tendo por objeto a aferição de subsistência de prejudicialidade externa advinda de ação rescisória ajuizada pelo agravado hábil a autorizar a suspensão do executivo.
III. Razões de decidir
3. Apreendido que a execução é de natureza definitiva e aferida a insubsistência de recurso especial interposto no ambiente de agravo de instrumento que manejara o executado em face de provimento que rejeitara a arguição de necessidade de sobrestamento do executivo defronte a subsistência de prejudicialidade externa advinda de ação rescisória que ajuizara, denunciando que não subsiste recurso provido de efeito suspensivo, pois somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do agravo de instrumento manejado, não sobeja lastro para se suspender o trânsito da execução, não se afigurando legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido.
4. Conquanto seja possível a agregação de efeito suspensivo a recurso especial em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não tendo sido interposto recurso especial em face de acórdão que resolvera negativamente agravo de instrumento, denotando a insubsistência de recurso provido de efeito suspensivo, o havido implica a possibilidade de retomada do fluxo do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento originariamente arrostado no agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.